Tribunal: CARF
Processo: 13819.004080/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.004080/2008-65 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.111 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
RENATO RODRIGUES BRAGA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
ERRO NA INFORMAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Deve ser considerada como insubsistente a infração por compensação indevida
de IRRF, quando for devidamente comprovada que a respectiva fonte pagadora
não remunerou o sujeito passivo em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/7), lavrada em
28/08/2007, em desfavor do contribuinte acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de compensação
indevida de IRRF, no valor de R$ 2.768,72 e omissão de rendimentos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 13.744,74.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.004080/2008-65
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.004080/2008-65

O interessado apresentou impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório da Resolução de Diligência:
desconhece a empresa Essência Construções Ltda. (CNPJ 68.369.453/0001-
23);
trabalha para a empresa Tecla Industrial Ltda. (CNPJ 60.852.746/0001-55)
e não apresentou declaração nesse ano-calendário por estar dispensado, uma vez
que seu salário mensal era de R$ 821,80.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-40.366 (e-fls. 44/50), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos destacar o
seguinte:
...
Da análise dos autos, verifica-se notadamente pela pesquisa de fl. 21, que a
fonte pagadora TEKLA PARTICIPAÇÕES LTDA. informou em DIRF rendimentos
tributáveis no montante de R$ 13.744,74, com o imposto de renda retido na fonte, no
valo de R$ 18,30, recebidos em nome do contribuinte, o qual deixou de informá-los
em sua declaração de ajuste anual (fls. 12/15 e19/20), dando ensejo à fiscalização a
tributar corretamente o valor omitido.
...
Conforme já foi assinalado, nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil só há comprovação de recolhimento a título de imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 18,30, o qual já foi considerado no imposto
apurado constante do presente lançamento, o que permite concluir que a glosa foi
corretamente aplicada.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
58), reiterando que houve erro na informação de rendimentos pessoa jurídica e que nunca houve
rendimento da fonte pagadora Essência Construções, sendo a fonte correta a Tekla Industrial.
Da Resolução de Diligência
Em 22/06/2021, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveram converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls. 95/97) para que a Unidade de Origem providenciasse a
elaboração de informação fiscal acerca dos documentos acostados, nos seguintes termos:
instrua o presente processo com DIRF eventualmente transmitida pela fonte
pagadora Essência Construções Ltda., na qual constem rendimentos tributáveis pagos
ao ora Recorrente; e
Caso exista DIRF com as informações detalhadas no quesito acima, intime a
fonte pagadora, na pessoa de seus representantes legais, para que prestem
esclarecimentos sobre o vínculo mantido com o Recorrente, comprovando-o caso
exista, e apresentem DIRF e comprovantes de pagamento de salário do ano-calendário
2003.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.004080/2008-65

A Equipe Regional de Contencioso Administrativo – 8aRF, CONTCARF
produziu, informação fiscal solicitada (e-fls. 102), in verbis:
1. Através da Resolução 2001-000.045 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária (e-fls. 95/97), o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
determina que se “instrua o presente processo com DIRF eventualmente transmitida
pela fonte pagadora Essência Construções Ltda., na qual constem rendimentos
tributáveis pagos ao ora Recorrente”.
2. Atendendo ao determinado, juntamos aos autos às e-fls. 99/101, a DIRF que
foi transmitida pela empresa em questão e o Relatório de Detalhamento Mensal de
Beneficiário, extraídos dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, onde
fica demonstrado que para o CPF e interessado acima especificado – AC 2004, só foi
apresentada a DIRF transmitida pela empresa TEKLA INDUSTRIAL LTDA., CNPJ
60.852.746/0001-55.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 2.768,72.
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado foi autuado por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, conforme acima.
Com sua impugnação apresentou comprovantes de rendimentos (e-fls. 6) emitido
por Tekla Industrial LTDA.
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 44/50):
...
Da análise dos autos, verifica-se notadamente pela pesquisa de fl. 21, que a
fonte pagadora TEKLA PARTICIPAÇÕES LTDA. informou em DIRF rendimentos
tributáveis no montante de R$ 13.744,74, com o imposto de renda retido na fonte, no
valo de R$ 18,30, recebidos em nome do contribuinte, o qual deixou de informá-los
em sua declaração de ajuste anual (fls. 12/15 e19/20), dando ensejo à fiscalização a
tributar corretamente o valor omitido.
...
Conforme já foi assinalado, nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil só há comprovação de recolhimento a título de imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 18,30, o qual já foi considerado no imposto
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.004080/2008-65

apurado constante do presente lançamento, o que permite concluir que a glosa foi
corretamente aplicada.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Pois bem!
Analisando o presente caso, infere-se que o recorrente tem razão em sua
argumentação, de fato não foi identificada nenhuma informação em DIRF prestada por Essência
Construções LTDA., em favor do sujeito passivo.
Esta situação for confirmada pela informação fiscal (e-fls. 102), que informa que a
única informação constante nos sistemas informatizados da SRFB dizem respeito a Tekla
Industrial LTDA.
Assim, em atendimento ao princípio da verdade material, voto pela exoneração
integral da infração de compensação indevida de IRRF.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 113
DF CARF MF
Original